Tribunal: TJES
Processo: 5003108-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRAYAN SANTOS BIRCHNER

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003108-45.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRAYAN SANTOS BIRCHNER

Advogado do(a) PACIENTE: LETICIA SCHULTZ MACHADO - ES39531

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. USO PROGRESSIVO DA FORÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 5001637-49.2026.8.08.0014. A impetração sustenta nulidade absoluta da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes por violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial ou justa causa, além de alegar violência policial, abuso de autoridade pelo uso de arma de choque e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu sem fundadas razões, em violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) saber se houve ilegalidade no uso da força policial durante a diligência; e (iii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e se seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

Os elementos informativos do inquérito policial indicam, em cognição sumária, que os policiais militares, em patrulhamento em local de notória traficância, visualizaram dois indivíduos em uso de entorpecentes em via pública, os quais fugiram com a aproximação da guarnição.

O ingresso no imóvel não decorreu de suspeita genérica, mas de fundadas razões consubstanciadas no ruído de destruição de provas percebido pelos agentes enquanto continham os suspeitos na área externa.

Ao ingressarem na residência, os policiais encontraram o paciente no banheiro, em ato de descarte de material no vaso sanitário, circunstância apta a caracterizar estado de flagrância de crime permanente, compatível com a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão amparados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, consistentes em 33 tiras de maconha, 35 buchas de maconha e 22 pedras de crack, além de materiais destinados ao fracionamento e embalo da droga.

A presença de petrechos típicos de preparo e acondicionamento de entorpecentes reforça a gravidade concreta da conduta e evidencia a utilização do imóvel como ponto de apoio à traficância, circunstância que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de violência policial, os depoimentos colhidos indicam que o acionamento do dispositivo eletrônico ocorreu como uso progressivo da força diante da agitação e da resistência ativa do paciente, não se verificando, de plano, ilegalidade manifesta.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação vinculada à gravidade concreta do fato e à periculosidade social extraída das circunstâncias da apreensão, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático delineado, que revela necessidade de resposta estatal mais gravosa para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando amparado por fundadas razões contemporâneas, evidenciadas por circunstâncias objetivas indicativas de situação de flagrância. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de materiais destinados ao preparo e fracionamento do entorpecente constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública no contexto concreto dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003108-45.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRAYAN SANTOS BIRCHNER

Advogado do(a) PACIENTE: LETICIA SCHULTZ MACHADO - ES39531

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRAYAN SANTOS BIRCHNER, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC, no bojo da Ação Penal nº 5001637-49.2026.8.08.0014.

A impetração sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes por violação de domicílio, sob o argumento de que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial ou justa causa. Aduz, ainda, a ocorrência de violência policial e abuso de autoridade pelo uso de arma de choque (taser), bem como a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a custódia em preventiva.

Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18333411). Informações da suposta autoridade coatora (ID 18652657). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 18831181) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos informativos coligidos no Inquérito Policial, verifica-se que a dinâmica fática narrada pelos agentes estatais afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a tese de nulidade absoluta.

Infere-se dos depoimentos que os policiais militares, em patrulhamento em local de notória traficância, visualizaram dois indivíduos em flagrante prática de ilícito (uso de entorpecentes) em via pública, especificamente em uma escadaria. Diante da aproximação da guarnição, os suspeitos empreenderam fuga.

Nesse sentido, o ingresso no interior da residência não decorreu de mera suspeita genérica, mas de fundadas razões consubstanciadas no ruído característico de destruição de provas ouvido pelos agentes enquanto detinham os suspeitos na área externa.

Ao adentrarem o imóvel para resguardar a integridade da diligência e impedir a evasão de comparsas, os policiais surpreenderam o paciente no banheiro, em ato de descarte de material no vaso sanitário.

Tal cenário configura o estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram sobejamente demonstrados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes: 33 tiras de maconha, 35 buchas de maconha e 22 pedras de crack, além de vasto material destinado ao fracionamento e embalo da droga.

A presença de petrechos típicos de "laboratório" de entorpecentes no interior da residência reforça a gravidade concreta da conduta e indica que o local era utilizado como ponto estratégico de distribuição, circunstância que justifica a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, quanto ao alegado uso desproporcional da força, os depoimentos policiais indicam que o acionamento do dispositivo eletrônico (taser) ocorreu como uso progressivo da força diante da agitação e resistência ativa do paciente no momento da incursão.

Não se vislumbra, de plano, a ilegalidade ou teratologia na decisão que converteu o flagrante em preventiva, uma vez que a periculosidade social do agente, revelada pela natureza do material apreendido, sobrepõe-se às condições pessoais favoráveis invocadas.

Por sua vez, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade do contexto fático apresentado, que demanda resposta estatal mais gravosa para interromper o ciclo criminoso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)